Tribunal: TJMT
Processo: 1026180-66.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026180-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO-CONSUMIDOR - DANOS EM BENS DOS SEGURADOS DA AUTORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE – VERIFICADO – ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

II – As razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por ofensa ao principio da dialeticidade.

III - STF - Súmula 188: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

IV - Restou comprovada a falha na prestação do serviço da concessionária apelante, que por sua vez atingiu os consumidores e por corolário a seguradora recorrida que teve que arcar com os custos dos prejuízos decorrentes das oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, conforme laudos técnicos anexados aos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1026180-66.2019.8.11.0041 interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA” onde litiga com MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 128741262 o magistrado a quo julgou procedente o pedido formulado na ação regressiva de indenização promovida por Mapfre Seguros Gerais S.A. em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, e condenou a requerida ao pagamento de R$ 50.075,68 (cinquenta mil setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 § 2o do Novo Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 128741270 que inexistia nexo causal entre a sua prestação de serviços e os danos suportados pelos segurados da apelada, tendo em vista a ausência de comprovação do nexo causal por parte da autora; além da ausência de comprovação do pagamento dos valores informados aos segurados e, por fim, a existência de caso fortuito, afastando novamente a responsabilidade da concessionária in casu. Contudo, a ação fora julgada totalmente procedente, tendo o juízo de 1a instância condenado a ré-apelante a pagar indenização à recorrida no valor de R$ 50.075,68;

Alega que o juízo de 1o grau julgou a ação procedente efetivamente ignorando as provas e pedidos apresentados nos autos pela ré, que foram capazes de atestar a ausência de culpa de sua parte, além de também ter se equivocado quanto à comprovação do nexo de causalidade por parte da autora, assim como a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora.

Afirma a existência do cerceamento de defesa, em função de a r. sentença ter sido proferida mesmo com o desrespeito da seguradora-apelada de prévia decisão judicial, a qual havia determinado a juntada das contas de energia pela autora. O juízo a quo determinou que a autora juntasse tais contas de energia, a fim de possibilitar a elaboração dos relatórios em conformidade com as diretrizes da ANEEL, nada obstante, a autora se manifestou alegando que não teria à sua disposição referidas contas de energia e, logo em seguida, juízo de 1o grau proferiu a r. sentença, violando suas próprias determinações;

Sustenta que os documentos juntados aos autos pela seguradora autora não têm qualquer valor probante, pois se constituem em documentos produzidos unilateralmente, isto é, produzidos sem observância do contraditório, de tal sorte que não podem as informações ali constantes serem consideradas para quaisquer fins probatórios ou de conclusão;

Registra que os laudos particulares são imprestáveis para comprovar o fato constitutivo do direito da seguradora apelada, uma vez que ou (i) são claramente inconclusivos, isto é, não apontam a causa das avarias nos eletroeletrônicos, não afirmando peremptoriamente que os danos decorreram de oscilação na tensão da energia elétrica fornecida pela concessionária apelada, ou (ii) apontam para causas que não ensejam a responsabilidade da apelante, com efeito, uma “oscilação de energia” pode decorrer de inúmeros fatores alheios à rede de distribuição, afastando a responsabilidade da ré-apelante;

Relata que as avarias aos equipamentos eletroeletrônicos podem decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica, tais como: problemas na rede elétrica interna; precariedade das instalações elétricas internas; deficiências no Sistema de Proteção de Distúrbios Atmosféricos; deficiências no Sistema de Aterramento; defeito nas instalações elétricas internas; falta de manutenção dos equipamentos elétricos; defeito nos próprios equipamentos elétricos etc. A responsabilidade pelas instalações internas de uma unidade consumidora é do seu proprietário

Argumenta que em vários dos casos foram constatados que as avarias decorreram de fortes chuvas, raios e descargas atmosféricas, afastando novamente qualquer responsabilidade da apelante.

Requer, seja conhecido e provido o presente apelo, a fim de que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões sob ID. 128741275 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Cobrança movida por Mapfre Seguros Gerais S.A., doravante denominada recorrida, em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, doravante denominada recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida que firmou contrato de seguro prevendo a cobertura para danos elétricos dos sinistros de nove casos distintos, totalizando R$ 50.075,68 (cinquenta mil setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) em danos materiais.

Informou que devido às variações de tensão energia na rede elétrica, foram danificados vários equipamentos dos segurados. Como o sinistro se deu em razão de oscilação de tensão a reclamante/recorrida foi comunicada sobre a ocorrência de danos elétricos nos equipamentos de propriedade do segurado e depois de realizadas vistorias verificou-se que os bens sinistrados foram danificados em virtude da rede de distribuição da ré/recorrente não estar devidamente preparada e não possuir os aparatos tecnológicos de segurança necessários para assegurar boa qualidade do produto entregue aos segurados.

Requereu a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento do valor da indenização paga aos segurados.

O juiz aquo julgou a ação procedente, condenou a requerida/recorrente ao pagamento de R$ 50.075,68 (cinquenta mil setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A tese recursal funda-se em cerceamento de defesa, por ausência de juntada das contas de energia; ausência de comprovação do nexo de causalidade e comprovação do fato constitutivo do direito da autora; que as avarias aos equipamentos eletroeletrônicos podem decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica.

PRELIMINARMENTE.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1o grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando as faturas de consumo de energia elétrica não foram juntadas nos autos antes da sentença.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Neste aspecto:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL E ESTÉTICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA REDUTORA E LIPOASPIRAÇÃO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MEIO, IN CASU, EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE MAMOPLASTIA E DE RESULTADO EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA QUALQUER IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL. CULPA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPATÍVEIS COM OS DITAMES LEGAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC . CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9a C.Cível - AC - 1359916-1 - Cascavel - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - - J. 28.05.2015)” (TJ-PR - Apelação APL 13599161 PR 1359916-1 (Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/06/2015)”

Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de juntada de documentos ou indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Depreende-se dos autos que houve oscilações de energia elétrica a partir de dezembro/2014 que ocasionaram danos a equipamentos elétricos de nove pessoas seguradas pela parte requerente/recorrida, motivo pelo qual, a ré/apelada teve que arcar com os valores das indenizações securitárias no importe total de R$ 50.075,68 (cinquenta mil setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), conforme comprovantes de pagamentos indexados na exordial.

De acordo com o artigo 786 do Código Civil:

"Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano."

De acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"[...] 3. O STJ reconhece o direito de sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, nos termos da Súmula n. 188/STF:"O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro".4. Agravo regimental desprovido.( AgRg no AREsp. 752.321/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016).

O CDC disciplina a responsabilidade da concessionária acionada:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Da análise dos documentos juntados pela apelada, não restam quaisquer duvidas de que houveram prejuízos para os segurados e que a seguradora efetivamente arcou com esses prejuízos em razão dos contratos entabulados.

Fato é que tão somente com a demonstração da ocorrência de culpa exclusiva da segurada ou de terceiro, o chamado fortuito externo, existe a possibilidade de eximir a ora apelante, concessionária de serviço público, da responsabilidade pelos danos decorrentes do fornecimento de energia elétrica.

O fato de terceiro que exclui a responsabilidade da concessionária é aquele imprevisto e inevitável, que não guarda relação com a atividade de distribuição de energia elétrica.

De acordo com os avisos de sinistros anexos, houve oscilações de energia elétrica que danificaram vários bens dos segurados, que foram indexados juntamente laudos de profissionais capacitados atestando o referido motivo ensejador dos prejuízos materiais perquiridos.

Não prospera, no caso, a alegação de ocorrência de caso fortuito ou força maior para excluir a responsabilidade da distribuidora por inexistência do nexo de causalidade. As descargas atmosféricas não excluem, “a priori”, sua responsabilidade objetiva por danos causados durante distribuição da energia elétrica, porquanto as quedas de raios são eventos previsíveis, considerando-se a própria natureza e os riscos da atividade por si empreendida. No ramo explorado pela distribuidora, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta a prestação desse serviço, por certo computados na formação do preço. Logicamente, o empreendimento explorado pela distribuidora equipara-se ao designado em doutrina como “fortuito interno”, ou seja, fato inerente aos riscos assumidos no exercício da atividade a que se prestou. Essa previsibilidade lhe traz a obrigação de apresentar solução técnica para evitar, ou, no mínimo, mitigar os efeitos de descargas elétricas e oscilações de tensão nas respectivas redes de distribuição de energia elétrica.

Restou comprovada a falha na prestação do serviço da concessionária apelante, que por sua vez atingiu os consumidores e por corolário a seguradora recorrida que teve que arcar com os custos dos prejuízos decorrentes das oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, conforme laudos técnicos anexados aos autos.

Conforme mencionou a Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do recurso especial REsp 1.533.886-DF:

“Dada a importância social do contrato de seguro, as normas insertas no art. 786, caput e § 2o, do Código Civil, ao assegurarem a sub-rogação do segurador nos direitos que competirem ao segurado contra o autor do dano, independentemente da vontade daquele, revestem-se de caráter público, não havendo como um ato negocial do segurado excluir a prerrogativa outorgada por lei ao segurador.”

Portanto, tem-se a conclusão de que a seguradora terá direito, perante a ação de regresso, de receber do culpado os valores a que for obrigada a pagar para o seu segurado.

Corroborando com o entendimento citado, o próprio Superior Tribunal Federal editou súmula para pacificar a questão:

“STF - Súmula 188: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Insta ressaltar que a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à apelante/reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Essa a razão pela qual caberia demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu do aparato tecnológico necessário para o enfrentamento de problemas relacionados com intempéries e seus desdobramentos, ou de ter havido caso fortuito externo (alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo a responsabilidade civil, como, por exemplo, raio que atinge diretamente o imóvel, danificando-o parcial ou inteiramente, e, por extensão, os equipamentos elétricos segurados). E isso a distribuidora não demonstrou nos autos deste processo

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022